Tribunal: TJDFT
Processo: 0718532-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO CONJUNTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.066/DF, 7.070/AL e 7.078/CE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ICMS. DIFAL. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS DA LEI DISTRITAL N. 5.546/15 ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/22. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICABILIDADE. EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO A PARTIR DE 5/4/2022. ALTERAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO.
1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos previamente deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum.
3. A contradição ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições internas que fundamentam a decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional.
4. A contrariedade do julgado aos interesses do embargante não se confunde com omissão ou contradição, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.
5. Não obstante, em que pese o entendimento consolidado nesta 8a Turma Cível sobre o termo a quo da produção de efeitos da LC n. 190/22, não se olvida que a constitucionalidade da previsão contida no artigo 3o do referido diploma foi supervenientemente confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento das ADIs 7.066/DF, 7.070/AL e 7.078/CE, devendo ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal ou mitigada para fins de cobrança do ICMS-DIFAL, mas não o princípio da anterioridade anual.
6. Por via de consequência, o acórdão embargado comporta parcial modificação, pois, consoante intepretação conferida pela Suprema Corte às normas que regem a matéria, é válida a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 5 de abril de 2022.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.